Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-56.2020.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Os relatos das vítimas, os depoimentos dos policiais e o fato de o recorrente ter sido preso em flagrante na posse da res furtiva, conduzem, com certeza, à via condenatória e autorizam a causa de aumento de pena do concurso de pessoas.
3. Apelação conhecida e desprovida.